Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. SEMÁFORO. LUZ AMARELA. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. VIA MOLHADA. DEVER DE CAUTELA. IMPRUDÊNCIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
2. Presume-se culpado o condutor que colide contra a traseira de outro veículo, ante a inobservância do dever de cautela exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, salvo robusta prova em sentido contrário.
3. É infração grave, penalizada com multa, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes, nos termos do art. 220, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. O art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando-se a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
5. A Resolução n. 140/2004 do Conselho Nacional de Trânsito estabelece que o condutor do veículo, diante do semáforo de trânsito, deverá parar não só quando o sinal estiver vermelho, mas também quando amarelo, salvo se isto resultar em situação de perigo.
6. Os arts. 186 e 927 do Código Civil estabelecem que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
7. O cálculo da importância devida, em razão do pedido de indenização por danos materiais, decorrente de perda total, deve ser embasado no valor integral do veículo na tabela Fipe à época do evento danoso, sob pena de não se recompor o valor do bem.
8. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, que atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Ausente ato ilícito praticado, não há dano moral reparável.
9. Apelação parcialmente provida. Apelação adesiva provida.